Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENHCIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. ABONO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora postulou o reconhecimento do direito ao abono de permanência no período de novembro de 2020 a novembro de 2021 e à inclusão do abono no cálculo do terço de férias, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores devidos pelo abono e pela diferença do terço de férias, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, o DF defendeu que sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao abono apenas entre o período de 01.06.2021 a 30.11.2021. O Distrito Federal alegou que, no caso concreto, a autora não completou os requisitos para aposentadoria antes de 01.06.2021. Informou que não foram utilizados os 1.631 dias de averbação em estabelecimentos privados para efeito de aposentadoria especial de magistério e que a servidora só faz jus ao abono a partir da data publicação das demais averbações o que ocorreu em 01.06.2021. Isso posto, requereu o provimento do recurso para declarar o direito ao recebimento do abono a partir da referida data.
4. O abono de permanência é devido ao servidor público que, após completado todas as exigências para aposentadoria, opta por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19o, da CF.
5. As normas de aposentadoria aplicáveis à autora são aquelas previstas na EC n.41/2003, por ser a autora servidora pública ativa à época da edição da referida emenda (tempus regit actum).
6. O art.6o da EC 41/2003 prevê que: “Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”.
7. Por sua vez, o art. 40, § 5o, da CF, prevê: “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”.
8. No caso concreto, a parte autora autuou como professora, razão pela qual a idade para aposentadoria é de 50 anos. Logo, tendo a autora nascido em 29/11/1960, já tinha idade para se aposentar em novembro de 2020.
9. Quanto ao tempo de contribuição, com a redução aplicável, o tempo seria de 25 anos, possuindo a autora na data de novembro de 2020 mais de trinta anos de contribuição. A autora ainda comprovou estar a mais de 20 vinte anos no serviço público, dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria, cumprindo todos os requisitos exigidos (ID 40247519 e 40247532).
10. Portanto, a parte autora tem direito ao abono a partir da implementação dos requisitos e não partir da data publicação da averbação no Diário Oficial como o recorrente defendeu.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. O DF é isento de custas. Condenando o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/05.